Tribunal: TJMT
Processo: 1012032-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012032-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ANA DARC DIAS DE CARVALHO - CPF: 918.018.691-20 (AGRAVANTE), CAMILA PEREIRA MACIEL - CPF: 969.580.731-34 (AGRAVANTE), JANDIRA FREDIANA DE SOUZA - CPF: 561.966.871-15 (AGRAVANTE), JESIEL LIMA DOS REIS - CPF: 000.731.101-08 (AGRAVANTE), JUSINO BENEDITO OJEDA - CPF: 346.297.691-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA DE PRODUTIVIDADE FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS SOB POSSE DA ADMINISTRAÇÃO. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais visando ao recebimento de verba de produtividade fiscal, indeferiu a aplicação da presunção de veracidade, afastou alegação de desobediência e declarou encerrada a instrução processual, mesmo após reconhecer a relevância de documentos contábeis e administrativos não apresentados pelo ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da fase instrutória, diante da não apresentação de documentos essenciais sob posse do ente público, sem esgotamento das medidas para sua obtenção, configura cerceamento de defesa e violação ao direito à prova.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia demanda prova técnica e contábil indispensável à verificação do alegado incremento de receita municipal, sendo tais elementos de domínio exclusivo da Administração, o que impõe o dever de colaboração processual.

4. A justificativa apresentada pelo ente público para não exibição dos documentos revelou-se genérica e desacompanhada de comprovação idônea, não sendo apta a afastar a determinação judicial previamente fixada.
5. O encerramento da instrução, sem adoção de medidas eficazes para obtenção da prova, evidencia incongruência com decisão anterior que reconheceu sua imprescindibilidade, comprometendo a formação do convencimento judicial.

6. A ausência de esgotamento de meios probatórios, inclusive por vias indiretas, aliada ao histórico de reconhecimento de cerceamento de defesa no feito, caracteriza violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a reabertura da fase instrutória, com adoção de medidas necessárias à obtenção da prova documental.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento da instrução processual sem a produção de prova essencial, especialmente quando sob domínio da parte adversa, configura cerceamento de defesa. 2. A alegação genérica de impossibilidade de exibição de documentos não afasta o dever de colaboração processual nem autoriza o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 373, §1º e 400.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Ana Darc Dias de Carvalho, Camila Pereira Maciel, Jandira Frediana de Souza, Jesiel Lima Dos Reis e Jusino Benedito Ojeda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002186-93.2018.8.11.0030, ajuizada em desfavor do município-sede daquela comarca, que indeferiu o pedido de aplicação da presunção de veracidade, afastou a alegação de desobediência e declarou encerrada a instrução processual, com determinação de apresentação de alegações finais escritas.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem, em síntese, que a controvérsia da ação originária depende da aferição do incremento de receita municipal decorrente das atividades de fiscalização por eles desempenhadas, sendo indispensável, para tanto, a apresentação dos relatórios, mapas de produtividade e balanços contábeis que se encontram na esfera de disponibilidade do ente municipal.

Expõem que o Juízo de origem já havia reconhecido a relevância de tais documentos e determinado a intimação do Agravado para juntá-los aos autos, porém o Município apresentou justificativa reputada frágil e desacompanhada de elementos comprobatórios, a qual foi acolhida, culminando no encerramento da fase instrutória.

Asseveram, ainda, que não houve esgotamento das medidas voltadas à obtenção da prova documental, inclusive mediante consulta às contas públicas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, razão pela qual o prosseguimento do feito para sentença, sem a produção da prova reputada essencial, pode comprometer a adequada solução da lide e renovar quadro de cerceamento de defesa anteriormente reconhecido no processo.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, de modo a impedir o encerramento da instrução processual sem a adoção de providências aptas à obtenção dos documentos necessários ao exame do mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão id. 356568379.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 336341886), na qual rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 358498383).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 359463869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Agravantes, recorrem
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002186-93.2018.8.11.0030, que indeferiu o pedido de aplicação da presunção de veracidade, afastou a alegação de desobediência e declarou encerrada a instrução processual, com determinação de apresentação de alegações finais escritas.

Denota-se dos autos, que os Autores, servidores públicos municipais, ajuizaram ação de cobrança com o objetivo de receber verba vinculada à produtividade fiscal, sustentando que, no exercício de suas atribuições, contribuíram para o incremento da arrecadação municipal, circunstância que, segundo afirmam, atrairia a incidência da legislação local de regência.

Para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, defendem a necessidade de acesso a documentos administrativos e contábeis relacionados à arrecadação, à produtividade e aos reflexos financeiros gerados no período discutido.

No curso da instrução, foi determinada a apresentação, pelo ente municipal, de documentos reputados relevantes à elucidação da controvérsia.

Sobreveio, porém, manifestação da parte requerida no sentido da impossibilidade de exibição dessa documentação, justificativa que veio a ser acolhida pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“Vistos. Inicialmente, conforme estabelecido na decisão de Id. 196416821, houve a dinamização do ônus da prova, incumbindo à parte requerida a apresentação dos balanços e mapas de produtividade relacionados ao objeto da demanda. Verifico que a parte requerida apresentou justificativa quanto à impossibilidade de exibição dos referidos documentos. Não constato, portanto, desobediência à ordem judicial, uma vez que houve manifestação fundamentada acerca da não apresentação, especialmente porque os documentos requeridos são provenientes, inclusive, de gestão administrativa anterior. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de aplicação da presunção de veracidade (Id. 214238249), bem como afasto a alegação de desobediência no caso concreto. Contudo, consigno, desde já, que os elementos probatórios até então carreados aos autos serão oportunamente analisados por ocasião da sentença, conforme regra probatória estabelecida em decisão anterior. No mesmo sentido, considerando que houve a juntada de nova documentação pela parte autora, conforme Id. 211278251, e que a parte requerida demonstrou a impossibilidade de apresentar a documentação exigida, declaro encerrada a instrução processual. Ante o exposto, considerando a complexidade da matéria fática e jurídica discutida nos autos, INTIME-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, apresentarem suas alegações finais escritas, em 15 dias, se iniciando pelo polo ativo e, na sequência, pelo polo passivo. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para sentença (id. 224287575).

Dessa decisão se insurgem os Agravantes.

Extrai-se dos autos de origem que a demanda foi proposta com o propósito de obter o pagamento de verba de produtividade, cujo reconhecimento depende, necessariamente, da comprovação de circunstâncias fáticas vinculadas ao desempenho funcional dos autores e, sobretudo, da demonstração de eventual incremento de receita municipal decorrente de suas atividades.

Trata-se, portanto, de controvérsia cuja solução exige a análise de elementos probatórios específicos, notadamente documentos técnicos e contábeis aptos a evidenciar a correlação entre a atuação dos servidores e os resultados arrecadatórios do ente público.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência recursal não se dirige contra mero ato ordinatório ou de gestão processual, mas contra decisão que, após reconhecer a relevância de determinados documentos para o deslinde da controvérsia, reputou suficiente a justificativa apresentada pelo ente público para sua não exibição e, na sequência, declarou encerrada a fase instrutória. Tal circunstância revela incongruência lógica e jurídica, na medida em que a própria indispensabilidade da prova foi previamente afirmada pelo juízo de origem, que, inclusive, determinou sua produção mediante redistribuição do ônus probatório.

Assim, a prova em questão, relatórios de produtividade, balanços trimestrais e demonstrativos contábeis, encontra-se sob a esfera de domínio do Município, não sendo razoável exigir dos autores sua produção direta.

A impossibilidade de acesso a tais documentos pelos servidores, aliada à dependência desses elementos para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impõe ao ente público o dever de colaboração efetiva com a instrução processual.

Nesse cenário, a simples alegação de inexistência ou indisponibilidade de registros, desacompanhada de demonstração concreta e minimamente verificável, não se mostra apta a afastar a necessidade de aprofundamento probatório.

A justificativa apresentada pelo Agravado revela-se genérica e desprovida de comprovação idônea, limitando-se à afirmação de ausência de registros individualizados e dificuldades administrativas, sem a indicação de diligências específicas realizadas, tampouco a apresentação de elementos que permitam aferir a efetiva impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Logo, essa postura não se coaduna com o dever de lealdade processual e com o princípio da cooperação, que impõem às partes o ônus de contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ademais, não se verifica o esgotamento dos meios disponíveis para a obtenção da prova. A possibilidade de acesso a dados contábeis por vias indiretas, inclusive junto a órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, não foi suficientemente explorada, tampouco foram adotadas medidas alternativas aptas a suprir, ainda que parcialmente, a ausência dos documentos originalmente requisitados.

O encerramento da instrução, nessas condições, revela-se prematuro, porquanto impede a busca da verdade possível e compromete a adequada formação do convencimento judicial.

Cumpre destacar que o processo já foi objeto de anulação anterior justamente em razão de cerceamento de defesa, reconhecido pela instância revisora, com determinação expressa de reabertura da fase probatória.

A repetição de cenário em que a instrução é encerrada sem a produção de prova essencial, especialmente quando esta se encontra sob controle da parte adversa, configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório substancial e ao direito à prova, pilares fundamentais da atividade jurisdicional.

Não se trata, portanto, de mera insuficiência probatória imputável à parte autora, mas de limitação indevida ao exercício do direito de provar, decorrente da ausência de medidas eficazes para viabilizar a obtenção de elementos indispensáveis à solução da controvérsia.

Logo, a atuação jurisdicional deve assegurar às partes a efetiva oportunidade de demonstrar suas alegações, o que não se compatibiliza com o encerramento da instrução em cenário de manifesta incompletude do acervo probatório.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a adoção de todas as providências necessárias à obtenção dos relatórios, balanços contábeis e demais documentos pertinentes, inclusive mediante utilização de mecanismos alternativos de produção de prova, de modo a viabilizar a adequada apuração dos fatos e a formação de juízo seguro acerca da existência, ou não, de incremento de receita decorrente das atividades desempenhadas pelos agravantes.

A providência ora adotada não implica qualquer antecipação de juízo acerca do mérito da pretensão deduzida na demanda originária, limitando-se a assegurar a integridade do procedimento e a observância das garantias processuais, em especial o direito à prova e ao contraditório efetivo, cuja preservação se mostra indispensável à legitimidade da prestação jurisdicional.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de possibilitar a promoção de todas as medidas visando à obtenção dos documentos necessários ao exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026